Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-97.2023.8.26.0450
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Mandado de segurança – Servidores públicos municipais – Município de Piracaia – Lei Municipal no 3.294/22, que determinou a equiparação salarial entre os Professores de Educação Básica I e II através de majoração salarial gradual do cargo de PEB-I – Instituição de acréscimos salariais de 10% em 2022 e 2023, seguidos de equiparação plena em 2024 – Previsão de que os acréscimos de 2022 e

Ementa:

Mandado de segurança – Servidores públicos municipais – Município de Piracaia – Lei Municipal no 3.294/22, que determinou a equiparação salarial entre os Professores de Educação Básica I e II através de majoração salarial gradual do cargo de PEB-I – Instituição de acréscimos salariais de 10% em 2022 e 2023, seguidos de equiparação plena em 2024 – Previsão de que os acréscimos de 2022 e 2023 "não serão considerados para fins de composição da base de cálculo para apuração de quinquênio, evolução funcional, gratificações e demais benefícios" – Pagamento em rubrica independente pela administração - Dispositivo que, ainda que de forma temporária, efetivamente converte em gratificação acréscimos que possuem clara natureza de aumento salarial, nos termos da própria lei instituidora e das manifestações do Município nos autos – Criação de adicional em aparente desconformidade com os arts. 111 e 128 da Constituição Estadual, ausente previsão de circunstâncias específicas para sua concessão – Precedentes do C. Órgão Especial – Atenção à cláusula de reserva de plenário – Suscitado incidente de arguição de inconstitucionalidade perante o C. Órgão Especial.